Tribunal: TJSP
Processo: 1006685-14.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CDHU – Rescisão de contrato de promessa de venda e compra de imóvel – Inadimplência da promissária compradora – Inadimplemento contratual – Descabimento de devolução das parcelas pagas diante do longo tempo de ocupação sem a devida contraprestação – Decisão que obsta o enriquecimento sem causa de qualquer das partes – Retificação, de ofício, da base de cálculo para a fixação dos honorários

Ementa:
CDHU – Rescisão de contrato de promessa de venda e compra de imóvel – Inadimplência da promissária compradora – Inadimplemento contratual – Descabimento de devolução das parcelas pagas diante do longo tempo de ocupação sem a devida contraprestação – Decisão que obsta o enriquecimento sem causa de qualquer das partes – Retificação, de ofício, da base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios – Ação julgada procedente – Recurso improvido.